Tribunal: STF
Processo: SL 1782
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar.   Incompetência do STF. Ausência de omissão. Negativa de provimento. 
I.	Caso em exame 
1.	Embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de suspensão de liminar. O referido pedido impugnava sentença proferida por juízo de primeiro grau. 
II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a existência de omissão na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
III.	Razões de decidir 
3.	Ausência de omissão. O requerimento da inicial foi expressamente dirigido contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. O argumento agora suscitado, quanto à existência de pedido de suspensão ajuizado perante o juízo de segunda instância, configura notória inovação recursal. 
4.	Além disso, a parte ora recorrente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela na origem, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
IV.	Dispositivo 
5.	Embargos de declaração a que se nega provimento. 
_________ 
Atos normativos citados: CPC, arts. 329 e 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º; 
Jurisprudência relevante citada: SL 1.737 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente); SS 4.188 AgR (2010), Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); SS 5.201 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente); e SS 3.722 (2008), Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente).

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - NEOENERGIA COELBA contra decisão monocrática em que não conheci do presente pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa:

Direito Processual. Suspensão de liminar. Impugnação de sentença proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. 
I.	Caso em exame 
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto sentença proferida por juízo de primeiro grau. 
II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela. 
III.	Razões de decidir 
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992). 
4.	Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne a sentença que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. 
IV.	Dispositivo 
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente. 
_________ 
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    2. A recorrente informa que a sentença que se busca suspender foi objeto de medida de contracautela ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, razão pela qual sustenta a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do presente pedido de suspensão de liminar. Aponta, assim, omissão na decisão embargada quanto a esse argumento essencial. 

    3. É o relatório. Decido.

    4. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 

    5. Na inicial, o requerimento da parte foi expressamente dirigido contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:

“(...) Evidenciada a potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública, requer a imediata suspensão dos efeitos da sentença exarada pelo Juízo da 4° Vara Federal da Seção do Judiciária da Comarca de Salvador / Ba, nos autos da Ação de Civil Pública, tombada sob o nº 0028104-40.2014.4.01.3300, que determinou que a Neoenergia Coelba se abstenha de suspender o fornecimento de energia das unidades hospitalares e médicas, mesmo estando inadimplentes com pagamento das faturas de consumo. (...)”.

    6. A decisão embargada examinou o pedido nos termos em que apresentado na petição inicial. Como a inicial sequer mencionou o pedido de suspensão ajuizado na segunda instância, argumento agora suscitado, quanto à existência de pedido de suspensão ajuizado na segunda instância, configura notória inovação recursal. Além disso, a requerente pretende alterar o objeto da medida de contracautela após a extinção do feito sem resolução do mérito, o que é vedado pelo art. 329 do CPC.

    7. Ainda que assim não fosse, a conclusão seria igualmente  pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente medida de contracautela. Observo que tanto o indeferimento do pedido de suspensão quanto a rejeição dos subsequentes embargos de declaração ocorreram por decisão monocrática proferida pelo Presidente do TRF da 1ª Região (autos nº 1035391-04.2018.4.01.0000). A parte ora recorrente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

“Art. 4º (...)
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário”.
(destaques acrescentados)

8.	Como se vê, a legislação processual limita o cabimento de novo pedido de suspensão ao Supremo Tribunal Federal aos casos em que a medida de contracautela originalmente requerida à Presidência do Tribunal local for indeferida, em decisão mantida em sede de agravo interno. No mesmo sentido, confira-se a ementa da SS 4.188 AgR, (Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2010), bem como as decisões proferidas na SL 1.737 (de minha relatoria, j. em 28.05.2024); SS 5.201 (Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 18.09.2017), e na SS 3.722 (Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente, j. em 23.12.2008).

9.	Diante do exposto, com base nos arts. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente